Tribunal: TJSP
Processo: 2133611-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu tanto o desbloqueio de quantia constrita em face da executada pessoa jurídica como a concessão de justiça gratuita aos executados. Inconformismo dos agravantes. Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Determinação de recolhimento das custas. Desatendimento. DESERÇÃO. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu tanto o desbloqueio de quantia constrita em face da executada pessoa jurídica como a concessão de justiça gratuita aos executados. Inconformismo dos agravantes. Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Determinação de recolhimento das custas. Desatendimento. DESERÇÃO. Não conhecimento do recurso por falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.